Tribunal: TJBA
Processo: 8000729-96.2022.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000729-96.2022.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO, FELIPE MOREIRA DA SILVA, MAYARA BRITO DE CASTRO

APELADO: ANTONIO CARLOS SANTOS ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
JOSE MARCOS DE MATOS NETO, WASHINGTON LUIZ SOUZA SILVA BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NULIDADE POR ILICITUDE DO MOTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PUBLICIDADE ENGANOSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou impugnações à gratuidade da justiça e ao valor da causa, afastou preliminar de ausência de interesse e, no mérito, declarou nulo contrato de prestação de serviços de renegociação de dívida, determinando a restituição dos valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 7 questões em discussão: (i) definir se o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença; (
ii
) estabelecer se o benefício da gratuidade da justiça deve ser revogado; (
iii
) determinar se houve descumprimento contratual apto a justificar a restituição do indébito e a condenação por danos morais; (
iv
) definir o termo inicial dos juros de mora; (v) estabelecer o termo inicial da correção monetária; (vi) fixar a base de cálculo dos honorários de sucumbência; e (
vii
) verificar a ocorrência de litigância de má-fé pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade ao impugnar diretamente a nulidade contratual, a restituição dos valores e a condenação por danos morais, impondo a rejeição da preliminar de ausência de impugnação específica.

4. A apelante carece de interesse recursal quanto à impugnação do termo inicial dos juros de mora, da correção monetária e da base de cálculo dos honorários, pois a sentença adotou exatamente os parâmetros por ela pleiteados.

5. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova concreta, inexistente nos autos.

6. O contrato tinha por objeto a renegociação de dívida junto à instituição financeira, com promessa de recalcular o débito e repassar valores ao credor, obrigação não cumprida pela fornecedora.

7. O autor comprovou o pagamento das parcelas ajustadas e, ainda assim, sofreu busca e apreensão do veículo por inadimplemento, evidenciando o descumprimento contratual.

8. A conduta da fornecedora caracteriza falha na prestação do serviço e publicidade enganosa, atraindo a responsabilidade objetiva e a obrigação de restituição do indébito e de pagamento de indenização por danos morais.

10. A litigância de má-fé não se presume e exige prova cabal de dolo processual, inexistente no caso concreto, em que o autor apenas exerceu regularmente o direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Sentença mantida.

12. Recurso conhecido em parte e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000729-96.2022.8.05.0067
, em que figuram como apelante
NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
e como apelada
ANTONIO CARLOS SANTOS ANUNCIAÇÃO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer em parte e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator